Tribunal: TJSP
Processo: 1501585-07.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE – Tratando-se de situação de fundada suspeita do cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, a atuação dos policiais encontra-se revestida de legalidade, nos termos do artigo 240, § 2o, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. Condenação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE – Tratando-se de situação de fundada suspeita do cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, a atuação dos policiais encontra-se revestida de legalidade, nos termos do artigo 240, § 2o, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. Condenação baseada em provas lícitas e devidamente fundamentada na r. sentença. NULIDADE DO PROCESSO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO - Crime permanente. Prisão em flagrante. Desnecessária a expedição de mandando judicial de busca e apreensão. - PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – NÃO ACOLHIMENTO – Existindo nos autos evidências de não se tratar o réu de pequeno e eventual traficante, não se pode cogitar da fixação de regime inicial diverso do fechado. Recurso não provido.